Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CONTRATO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente a corrija, sob pena de indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC
2. Em regra, a exibição do contrato objeto da lide se revela documento essencial que deve acompanhar a petição inicial.
3. Na hipótese em que o consumidor não se queda inerte perante a determinação de emenda, mas esclarece não dispor do contrato e por outros meios apresenta indícios de existência da relação jurídica, a extinção do feito sem apreciação do mérito, por ausência do contrato questionado, representa rigoroso formalismo.
4. Uma vez demostrada a existência da relação jurídica, deve se prestigiar os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
5. Recurso provido.